Tribunal: TJSP
Processo: 0002972-06.2017.8.26.0629
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002972-06.2017.8.26.0629, da Comarca de Tietê, em que é apelante GIVALDO
PINHEIRO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rechaçaram
a matéria dita preliminar e deram provimento parcial ao recurso de Givaldo
Pinheiro da Silva, o que se faz para, mantida sua condenação, reduzir sua pena
para dois (2) anos de reclusão, se o caso a ser inicialmente cumprida no regime
prisional aberto, acrescida do pagamento de dez (10) dias-multa, estimados no
patamar legal mínimo, e mantida também, em todo o mais, a sentença de primeira
instância, assegurado ao réu aguardar em liberdade o trânsito em julgado de sua
condenação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002972-06.2017.8.26.0629 -Voto no 13350
2
Apelação Criminal no 0002972-06.2017.8.26.0.629
Comarca e Vara: Foro de Tietê – 1a Vara
Apelante: Givaldo Pinheiro da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13.350
Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo. Tipicidade
objetiva. Abordado o agente em via pública carregando ilegal
arma de fogo em seu poder, cabe responsabilizá-lo por infração
à norma do artigo 14 da Lei 10.826/2003.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo Givaldo Pinheiro da
Silva em face da sentença de primeira instância que, julgando-o
infrator da norma do artigo 14, caput da Lei 10.826/2003, aplicou-
lhe a pena total e definitiva de dois (2) anos e quatro (4) meses de
reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto,
acrescida do pagamento de onze (11) dias-multa, arbitrados no
patamar legal mínimo, concedido o apelo em liberdade.
Preliminarmente a defesa alega: a) a presença da excludente
de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa e, b) a
desclassificação dos fatos para o crime do artigo 12 da citada Lei.
No mérito, sustenta a absolvição por insuficiência de provas.
Sucessivamente, colima a fixação da pena no mínimo legal e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Devidamente recebido e processado o recurso, por seu não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002972-06.2017.8.26.0629 -Voto no 13350
3
provimento manifestou-se o Ministério Público, fazendo-o, aliás, nas
duas instâncias.
É o relatório.
De proêmio aclara-se que as duas ditas preliminares
aventadas pela defesa se confundem com o mérito e com ele serão
analisadas, onde já se pontua que o recurso comporta provimento
parcial apenas para readequar a pena.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente comprovada
nos autos, especialmente pelo laudo pericial da arma de fogo e
munições de fls. 164-167 que atestou a respectiva eficácia, vindo
também confirmada em diversos momentos da prova oral aqui
reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada
em desfavor do acusado.
Perante a autoridade policial o acusado confessou a prática
dos fatos, aduzindo que foi abordado por policiais militares que
encontraram a pistola de sua propriedade e que, então, levava
presa às costas. Acrescentou que a arma possui registro, mas que
ele não tinha autorização para portá-la. Em juízo manteve sua fala.
A confissão do acusado vem corroborada pelos depoimentos
dos policiais militares Irineu e Fernando, assim como pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002972-06.2017.8.26.0629 -Voto no 13350
4
depoimento da testemunha Reinaldo. Os milicianos narraram que,
em patrulhamento de rotina, abordaram o acusado que se
identificou como vigilante e afirmou que não possuía arma de fogo
naquele momento. Entretanto, quando o réu desceu do veículo
visualizaram, em suas costas, a pistola Taurus, calibre 380,
municiada, a qual possuía registro, mas não havia porte.
Por sua vez, a testemunha Reinaldo que acompanhava o
acusado confirmou os fatos, asseverando que sabia que o réu
portava arma de fogo, acrescentando que realizavam o transporte
de quantia em dinheiro para pagar alguns funcionários.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como
autor desse ilícito, não vingando a tese defensiva de inexigibilidade
de conduta diversa. Segundo o relato do próprio apelante e
alegação de sua defesa, o réu trabalha como vigilante e por isso,
portava arma de fogo, sendo que transportava quantia considerável
de dinheiro para pagamento de funcionários.
Com efeito, ao contrário do alegado pela defesa, não se pode
falar em inexigibilidade de conduta diversa. Ora, o apelante sabia
da necessidade do porte da arma de fogo e, por tratar-se de pessoa
que trabalha como vigilante, com maior razão deveria ter tomado as
medidas necessárias e legais para tanto. O que não se admite é
que alguém, por transportar valores, possa dizer-se autorizado a
agir contra a legislação que vigora para a totalidade da população

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002972-06.2017.8.26.0629 -Voto no 13350
5
do país e, depois, ainda venha a invocar esse pretexto como razão
excludente de sua culpabilidade para abrigar-se da ação da penal.
Logo, não há que se falar em ausência de reprovação na conduta
aqui em exame.
Igualmente não há que se falar em desclassificação para o
artigo 12 da Lei de Armas, visto que o acusado foi abordado em
plena via pública, mostrando-se sofrível a alegação de que estaria
em uma extensão de seu trabalho.
Destarte, só cabe manter a condenação de Givaldo pelo
artigo 14, caput, da Lei 10.830/2003, destacando que a pena
comporta pequeno reparo.
Inicialmente, verifica-se que, analisados os critérios do artigo
59 do Código Penal, a pena-base foi fixada em dois (2) anos de
reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa.
Na segunda fase, o Juízo de origem reconheceu a atenuante
da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência –
certidão de fls. 165-167 –, procedendo ao aumento da pena em um
sexto (1/6).
Respeitado entendimento do juízo de origem, o certo é que,
ultimamente, vem-se emprestando significado especial à atenuante
da confissão espontânea. É que a confissão espontânea dá ao
julgador a certeza da prática do crime, facilitando a instrução
processual e a aplicação da lei penal. Em suma, economiza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002972-06.2017.8.26.0629 -Voto no 13350
6
processo. Desse modo, e notadamente quando também importante
para o esclarecimento da investigação, merece ser valorizada, pelo
menos, em igualdade de peso com a agravante da reincidência, o
que se mostra mais acertado. Assim, as penas permanecem no
mínimo legal.
Não há outras agravantes ou atenuantes a serem
ponderadas, bem como causas de aumento ou diminuição de pena,
tornando-se definitivas.
O regime aberto se mantém, apesar da reincidência
específica, visto cuidar-se de recurso exclusivo da defesa. No
entanto, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade,
ou mesmo sua suspensão condicional, por conta da referida
reincidência
específica,
fazendo
com
que
a
substituição
concretamente não se mostre sequer socialmente recomendável.
Em face do exposto, rechaçada a matéria dita preliminar, dá-
se provimento parcial ao recurso de Givaldo Pinheiro da Silva, o
que se faz para, mantida sua condenação, reduzir sua pena para
dois (2) anos de reclusão, se o caso a ser inicialmente cumprida
no regime prisional aberto, acrescida do pagamento de dez (10)
dias-multa, estimados no patamar legal mínimo, e mantida
também, em todo o mais, a sentença de primeira instância,
assegurado ao réu aguardar em liberdade o trânsito em julgado de
sua condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002972-06.2017.8.26.0629 -Voto no 13350
7
Mazina Martins
Relator